Tribunal: TJDFT
Processo: 0711219-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. ART. 997, § 2°, DO CPC. DENUNCIAÇÃO À LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. VICIADA. ERRO SUBSTANCIAL. DOLO. COMPROVADO. NULIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. COMPROVADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ.
1. O recurso adesivo não tem o seu conteúdo limitado pelo objeto do recurso principal. Ou seja, o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal apenas (e tão somente) no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade. Isto é, o recurso adesivo somente será analisado se o recurso principal for conhecido. Precedentes.
2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal); ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo. Assim, a matéria atinente à denunciação da lide não comporta conhecimento, pois decidida definitivamente na instância originária.
3. Considera-se inepta (ou não apta) a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; quando o pedido ou a causa de pedir for obscuro; quando o pedido for indeterminado (ressalvadas as possibilidade de pedido genérico); quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou, quando contiver pedidos incompatíveis entre si (CPC 330, § 1o, III e IV). In casu, ao contrário do defendido, não há que se falar em inépcia da inicial, pois a causa de pedir e o pedido são certos e determinados; dos fatos alegados decorre logicamente a conclusão; a pretensão deduzida pela autora não encontra óbice no ordenamento jurídico; e os pedidos são compatíveis entre si.
4. Com fulcro na teoria da asserção, a legitimação para a causa deve ser analisada com base nas alegações feitas pela parte autora na petição inicial, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva; pois, tal questão refere-se ao próprio mérito recursal.
5. In casu, as questões serão dirimidas sob a ótica das normas consumeristas, nos termos da súmula 297/STJ [O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.].
6. O dolo é o artifício ou expediente astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um ato, que o prejudica e aproveita o autor do dolo ou a terceiro (SILVIO RODRIGUES, Direito Civil, Saraiva, 32a ed., vol. I, p. 194).
7. As instituições financeiras apelantes, descurando-se do ônus imposto no art. 373, II, do CPC, não conseguiram demonstrar a higidez do serviço prestado; pois, restou suficientemente comprovado o vício de consentimento (erro substancial) da consumidora na contratação dos empréstimos consignados ofertados.
8. A conduta dolosa do preposto da instituição financeira gerou inegável prejuízo financeiro para a consumidora; já que fez com que ela assumisse dívida muito superior a que pretendia quitar. Assim, andou a bem a sentença ao determinar, na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a repetição dobrada dos valores indevidamente descontados do contracheque da parte autora.
9. Suficientemente comprovado o dano moral suportado, é medida que se impõe sua manutenção; bem como, o valor do quantum indenizatório; já que este se mostra razoável e proporcional ao caso dos autos, pois atende aos efeitos pedagógico, preventivo e punitivo, não sendo excessivo nem ínfimo.
10. A Corte Especial do col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do CPC, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Confira-se:
11. O artigo 85, § 2o, do CPC, estabelece uma gradação de parâmetros objetivos para a fixação dos honorários, sendo que, num primeiro momento, busca-se o valor da condenação; não havendo condenação, observa-se o proveito econômico obtido; não sendo possível mensurá-lo, busca-se o valor atualizado da causa. (Acórdão 1622811, 07010085220178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recursos desprovidos.